Tribunal: TJSP
Processo: 1506926-65.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de conservação – Exercício de 2016 - Município de Itapecerica da Serra – Alegação de nulidade da CDA – Inocorrência - Certidão de dívida ativa que preenche os requisitos legais - Imunidade recíproca a que se refere o artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal - Ocorrência - Precedentes do STF - Extensão da imunidade recíproca à Dersa – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxa de conservação – Exercício de 2016 - Município de Itapecerica da Serra – Alegação de nulidade da CDA – Inocorrência - Certidão de dívida ativa que preenche os requisitos legais - Imunidade recíproca a que se refere o artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal - Ocorrência - Precedentes do STF - Extensão da imunidade recíproca à Dersa – Sentença mantida por outro fundamento – Recurso improvido.